Tribunal: TJSP
Processo: 1003392-77.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA.

MÉRITO – LEI 9514/97 x CDC – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1095 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – O compromisso de compra e venda objeto destes autos não foi submetido a registro, razão pela qual não se aplica ao caso o Tema 1095 do C. Superior Tribunal de

Ementa:

APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA.

MÉRITO – LEI 9514/97 x CDC – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1095 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – O compromisso de compra e venda objeto destes autos não foi submetido a registro, razão pela qual não se aplica ao caso o Tema 1095 do C. Superior Tribunal de Justiça.

CONTRATO POSTERIOR À LEI No 13.786/18 – Embora o contrato firmado pelas partes seja posterior à Lei no 13.786/2018, a aplicação de referida Lei somente seria relevante em caso de rescisão contratual por iniciativa do comprador (inadimplemento ou simples desistência). Não é caso dos autos, pois resta claro que a rescisão contratual se deu por culpa da vendedora.

ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS – CULPA DA VENDEDORA RECONHECIDA – No caso dos autos, a rescisão contratual se deu por culpa da requerida, em razão do atraso na entrega do imóvel. Desta forma, todos os valores pagos pela autora devem ser devolvidos a esta, de forma imediata e integral.

MULTA CONTRATUAL INVERSA DEVIDA – Considerando que se trata de ação de rescisão contratual por culpa da vendedora, é devida multa inversa à autora, correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, pois esta é a hipótese aplicável à rescisão contratual por iniciativa do comprador.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA ORIGEM – TEMA REPETITIVO 1076 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – Nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, e da tese fixada no Tema Repetitivo 1076 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a sentença deve ser reformada, para o fim de se fixar o valor da verba honorária no patamar de 10% sobre o valor da condenação. Sentença reformada neste tocante. Recurso parcialmente provido.